Tribunal: TJMT
Processo: 1035962-63.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035962-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Cessão de créditos não-tributários, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CINEMAIS CINEMAS LTDA - CNPJ: 03.868.869/0001-40 (APELADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 067.856.856-13 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE ALMEIDA - CPF: 145.214.826-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO EM MOMENTO POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.

2. N
os casos em que a empresa infratora apresenta defesa administrativa e interpõe recurso administrativo, não há que se falar em violação a
os princípios da ampla defesa e do contraditório.

3.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela nº
1035962-63.2020.8.11.0041,
proposta por
Cinemais Cinemas Ltda
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da notificação sob o ID
36244962 – fls. 32, constante dos autos do processo administrativo nº 0412.035.615-4, e
da
CDA 2020157338, que materializou a cobrança da multa aplicada no referido processo administrativo
, bem como extinguiu o feito, nos termos do art.
487, I, do CPC
, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões o apelante alega que
“a
Administração Pública encaminhou todas as notificações pertinentes, por meio de carta com aviso de recebimento, ao endereço da parte ora recorrida, que exerceu o direito à ampla defesa e ao contraditório”.

Aduz que
“
a parte autora apresentou defesa administrativa (id.36244959, pág. 9/12), além de recurso administrativo (id.36244959, pág. 41/56). Ainda, opôs aclaratórios (id.36244962, pág. 45/51) e apresentou um pedido de reconsideração (id.36244962, pág. 58/59). Como se vê, a parte autora teve plena ciência de todos os atos realizados na seara administrativa e oportunamente apresentou a defesa e recurso cabível em face de cada uma das decisões administrativas proferidas pelo PROCON. É dizer que, a despeito do alegado prejuízo, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram respeitados e não houve nenhuma irregularidade formal que dê azo à anulação pelo Poder Judiciário”.

Argumenta que
“
há solidariedade entre a sociedade cindida e as sociedades que receberam parte do seu patrimônio pelas obrigações anteriores à data da operação, de maneira que a parte autora é perfeitamente responsável pelos débitos cujos fatos se deram em 15/06/2012. É necessário registrar, ainda, que as ambas empresas estavam em estreita relação comercial e, por se tratar de uma relação de consumo, deve-se prevalecer a aplicabilidade da Teoria da Aparência, portanto, não se pode constatar irregularidade na intimação da decisão administrativa proferida pela Turma Recursal do PROCON/MT”.

Assevera que
“
não há justificativa para a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2020157338, tendo em vista que as empresas que compõem o mesmo grupo econômico foram notificadas”
.

Pautado nesses argumentos, requer provimento do recurso para reformar a sentença de modo a reconhecer a higidez da multa administrativa, dos atos praticados em conformidade com a norma e da adequada intimação da decisão administrativa proferida pela turma recursal (Id. 224238166).

Contrarrazões apresentadas postulando pelo não provimento do recurso, argumentando a inovação recursal (id. 224238169).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. nº 229989165, informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de Antecipação de Tutela nº
1035962-63.2020.8.11.0041,
proposta por
Cinemais Cinemas Ltda
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da notificação sob o ID
36244962 – fls. 32, constante dos autos do processo administrativo nº 0412.035.615-4,
e da
CDA 2020157338, que materializou a cobrança da multa aplicada no referido processo administrativo
, bem como extinguiu o feito, nos termos do art.
487, I, do CPC
, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Denota-se dos autos que a empresa
Cinemais Cinemas Ltda
foi multada pelo PROCON no valor de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais), em razão de 08(oito) irregularidades identificadas na fiscalização deste órgão, tendo sido lavrado o Auto de Infração nº 2012.011.017, que deu origem ao Processo Administrativo nº 0412.035.615-4.

A empresa infratora apresentou defesa administrativa intempestivamente, a qual teve provimento negado, no entanto, o valor da multa foi atenuado para R$ 37.800,00(trinta e sete mil e oitocentos reais). Apresentados embargos de declaração, estes foram rejeitados no processo administrativo.

Decorrido o prazo para o pagamento, foi constituído o crédito por meio da CDA nº 2020157338, que é o objeto da
presente
ação anulatória.

Na inicial a empresa apelada defendeu que a multa aplicada é abusiva e ilegal, devendo ser anulada, pois não houve ilegalidade nem abusividade em sua conduta e, por fim, pugnou pela nulidade do Processo Administrativo nº 0110-007.695-5 e, consequentemente, da CDA nº 20164017, diante da não observância do endereço indicado nas intimações, prejudicando o direito de contraditório e ampla defesa.

Ao decidir o feito, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da notificação sob ID 36244962 – fls. 32, constante dos autos do processo administrativo nº 0412.035.615-4, e da CDA 2020157338, que materializou a cobrança da multa aplicada no referido processo administrativo (Id. 224238164).

Contra essa sentença recorre a Fazenda Pública Estadual, conforme os fundamentos acima expostos.

Logo, o objeto do presente recurso é definir se a intimação da decisão administrativa é ou não válida e aferir se houve ou não prejuízo ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

Sabe-se que ao PROCON é conferida a prerrogativa de aferir situações de abusividade, com competência para impor multa, em processos administrativos, aos infratores das disposições da legislação consumerista, no exercício do seu poder de polícia, conforme disposição expressa dos artigos 6º, incisos IV, VI, VIII, 13, inciso I, parágrafo único, 18, 56 e 57, do CDC, e artigos 1º, 2º, 4º, incisos II, IV, 5º e 13, incisos II e XVI, do Decreto nº 2.181/97.

Deste modo, a competência do PROCON para aplicar a penalidade à empresa recorrida deriva de expressa disposição legal. Assim, verificada a ofensa à norma consumerista, afigura-se perfeitamente legal a atuação do mencionado órgão de defesa.

É importante observar, ainda, que a multa arbitrada pelo PROCON deverá ser imposta em procedimento administrativo regular, em que sejam observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É cediço que
não cabe ao Judiciário adentrar no mérito da atividade discricionária levada a efeito pelo Poder Público, salvo na hipótese de concreta violação à razoabilidade, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, exatamente para restaurar a ordem jurídica outrora transgredida pelo Executivo.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme nessa direção:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. “
Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo
, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

2. O PROCON não possui competência para declarar a inexistência de relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, tampouco para determinar a restituição em dobro de quantias pagas, devendo ser excluída da decisão administrativa”.

(N.U 0000230-78.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)
(destaquei).

Superados tais pontos, deve-se avaliar a regularidade ou a ofensa ao devido processo legal, inobservância ao direito de defesa e ao contraditório.

Analisando detidamente os autos, verifica-se do Processo Administrativo nº
0412.035.615-4
, ora discutido, que a notificação do Auto de Infração nº
2012.011.017
foi destinada para o endereço da empresa constante da certidão do CNPJ, conforme se depreende do AR acostado a fl. 08 do Id. 224237779 - Av. Brasília 177, 3º andar, sala 01, Jd. das Américas, Cuiabá-MT.

A empresa apelada respondeu intempestivamente à notificação, apresentando defesa formal (fls. 09 a 12 do processo administrativo - Id. 224237779), a qual teve
provimento negado, todavia, o valor da multa foi atenuado para R$ 37.800,00(trinta e sete mil e oitocentos reais).

Outrossim, a empresa apresentou recurso administrativo (fls. 39 a 54 do processo administrativo – Id. 224237779), momento em que indicou o seu novo endereço - Av.
José Paes de Almeida, 950, Santa Mônica, Uberlândia/MG -, eis que informou que a filial de Cuiabá foi vendida para a empresa Cinépolis.

O PROCON entendeu que a empresa cometeu irregularidades e que apresentou intempestivamente a defesa inicial, então, proferiu a decisão que aplicou pena de multa no valor de R$ 37.800 (trinta sete mil e oitocentos reais).

Novamente, a empresa infratora foi notificada acerca da decisão administrativa no mesmo endereço e logradouro desatualizados, conforme AR juntado na fl. 101 do processo administrativo – Id. 224237784.

O apelado apresentou embargos de declaração e informou novamente que não possui mais filial em Cuiabá, motivo pelo qual requereu que as intimações fossem enviadas para o atual endereço (fls. 105 a 111 do processo administrativo – Id. 224237784).

Destarte, embora o apelado tenha alegado a inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa em razão da notificação realizada no endereço desatualizado, este fato não impediu que ele apresentasse defesa formal administrativa nem que interpusesse recurso administrativo e embargos de declaração, desta forma, não prejudicou a sua defesa, já que não impossibilitou de exercer o contraditório e a ampla defesa, de modo que a declaração de nulidade do procedimento administrativo nº 0412.035.615-4 e da CDA nº 20164017 deve ser afastada.

Ademais, importante destacar que a data da baixa do CNPJ da empresa apelada se deu em 27/05/2014, conforme se verifica no Id. 224237774, e que a data da primeira notificação do auto de infração foi em 27/06/2012, ou seja, a defesa administrativa foi apresentada intempestivamente, aparentemente sem relação com a alteração do endereço da empresa, o que somente foi informado no momento da interposição do recurso administrativo.

Nesta senda, extrai-se dos autos do processo administrativo que não houve qualquer irregularidade, uma vez que a penalidade foi aplicada após regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, não há que se falar em sua nulidade, muito menos da multa então aplicada, pois verifica-se que o processo administrativo está suficientemente fundamentado com a descrição da conduta atribuída à apelada e dos dispositivos legais infringidos.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido”.
(N.U 1038965-60.2019.8.11.0041, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar a sentença de modo a manter a multa aplicada pelo PROCON, devendo ser afastada a declaração de nulidade dos atos processuais praticados no processo administrativo nº 0412.035.615-4 e da CDA nº 2020157338. Efeito do provimento do recurso, inverto os ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024